Tribunal: STF
Processo: HC 206999
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de Instância. Não se examina tese defensiva de habeas corpus dirigida a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre ela. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Anderson Dallaqua Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 673.088/SP (evento 4). 
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 3, fls. 78-89). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICADOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar. Aduzem a semi-imputabilidade do Paciente dado o uso reiterado de drogas. Ressaltam que, apesar da reincidência e a manutenção da prisão preventiva, o condenado faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 
    Nesse espectro, as instâncias anteriores ressaltaram que ‘mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória por não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade" (fl. 223), ressaltando que a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva.’ 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Ademais, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP)
    Sobre o tema da alegada semi-imputabilidade do Paciente, a Corte Estadual consignou que ‘o conjunto probatório é robusto no sentido de que não faltava higidez mental a Anderson o que inclusive se depreende de seu interrogatório judicial, ressalte-se durante a prática do crime de forma plenamente consciente, calculada e pré- ordenada, na medida em que auxiliou os comparsas a esconder as drogas e, assim, evitar a ação policial. Aliás, sua lucidez ficou consignada no laudo (fl. 295)’.
    Desse modo, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias na via estreita do habeas corpus. Nesse prisma, ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório constante nos autos com o fim de se verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)‘ (HC 201.179-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.9.2021); ‘O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa’ (HC 141.146-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2019); e ‘Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas’ (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.5.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora